Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-81.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0707017-81.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: CICERO BEZERRA DA COSTA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Ante a ausência de citação da parte agravada no juízo de origem, revogo o despacho anterior e defiro o pedido de substituição processual. Anotem-se. Aguardem-se inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de fevereiro de 2023